Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2. Segundo o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável.
3. No caso, o extrato bancário juntado nos autos de origem apenas demonstra que o executado recebeu diversas transferências bancárias, mas não ampara a tese de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de pagamentos feitos por clientes. Ademais, o agravante sequer comprovou que, de fato, trabalha como autônomo, prestando serviços como pedreiro.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.